Tribunal: CARF
Processo: 15504.729386/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PEJOTIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. FORMA ILÍCITA. SIMULAÇÃO. QUALIFICAÇÃO.
A prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não é proibida por lei. Entretanto, havendo comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial, e/ou ainda, contratação por empresas interpostas, a “pejotização” não deve ser considerada. Necessidade de análise do conjunto probatório.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUSIVE OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA OU CULTURAL, EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO OU NÃO. TRIBUTAÇÃO E PREVIDENCIÁRIO.
A lei claramente delimitou a possiblidade de sujeição de pessoas jurídicas prestadoras de serviços exclusivamente para fins fiscais e previdenciários. A abrangência da lei é tão somente aos aspectos tributário e previdenciário. Não há hierarquia nem condicionante entre o direito tributário e o trabalhista. A desconsideração da personalidade jurídica pela autoridade fiscal é mandatória em casos de abuso da personalidade jurídica, devidamente comprovados.
MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO PRATICADA DE FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Sendo firmada a premissa de que houve a prática de simulação e conluio, ilícitos com interposição de pessoas jurídicas, utilizando-se de interpostas pessoas para reduzir a tributação evitando o reconhecimento imediato de vínculo de segurado empregado, cabe a qualificação da multa de ofício.
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da Previdência Social.
REDUÇÃO DA PENALIDADE TRIBUTÁRIA.
Conforme disposição de lei superveniente, fica cancelada a parcela da multa que exceder 100% do montante do crédito tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.729386/2015-26
ACÓRDÃO
2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TSA TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PEJOTIZAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. FORMA ILÍCITA. SIMULAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO.
A prestação de serviços por meio de pessoa jurídica não é proibida por lei.
Entretanto, havendo comprovação de abuso da personalidade jurídica,
caracterizada pelo desvio de finalidade, confusão patrimonial, e/ou ainda,
contratação por empresas interpostas, a “pejotização” não deve ser
considerada. Necessidade de análise do conjunto probatório.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUSIVE OS DE NATUREZA
CIENTÍFICA, ARTÍSTICA OU CULTURAL, EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO OU
NÃO. TRIBUTAÇÃO E PREVIDENCIÁRIO.
A lei claramente delimitou a possiblidade de sujeição de pessoas jurídicas
prestadoras de serviços exclusivamente para fins fiscais e previdenciários.
A abrangência da lei é tão somente aos aspectos tributário e
previdenciário. Não há hierarquia nem condicionante entre o direito
tributário e o trabalhista. A desconsideração da personalidade jurídica pela
autoridade fiscal é mandatória em casos de abuso da personalidade
jurídica, devidamente comprovados.
MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO PRATICADA
DE FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Sendo firmada a premissa de que houve a prática de simulação e conluio,
ilícitos com interposição de pessoas jurídicas, utilizando-se de interpostas
pessoas para reduzir a tributação evitando o reconhecimento imediato de
vínculo de segurado empregado, cabe a qualificação da multa de ofício.
FATOR DE ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. DISCORDÂNCIA.
INCOMPETÊNCIA.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
2
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
REDUÇÃO DA PENALIDADE TRIBUTÁRIA.
Conforme disposição de lei superveniente, fica cancelada a parcela da
multa que exceder 100% do montante do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por (i) por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares; (ii) por maioria de votos, dar parcial provimento para desconstituir a exigência da
contribuição previdenciária e seus reflexos em relação as empresas: ABR Eletrica Engenharia LTDA
– ME; VERT Consultoria Tecnica e Engenharia de Projetos LTDA – EPP; DBPRO Engenharia e
Consultoria Ltda – ME; Digital Eletrônica e Instrumentação Ltda – ME; Elo Automação Ltda – ME;
Freitas Engenharia Ltda – EPP; HM Service Ltda – ME; Insider Sistemas Elétricos S/C Ltda – ME;
JACS Consultoria Ltda – ME; JP - Engenharia e Consultoria Ltda – EPP; MT Consultoria Ltda – EPP;
Neociclo Tecnologia Do Brasil Ltda – ME; ONP Informática Ltda – ME; Otontulas Serviços Ltda –
ME; R&MI Assessoria Ltda – ME; R.R. Vilela & Cia Ltda – ME; RDEBECHE Engenharia e Automação
Ltda – ME; Rios Carneiro Engenharia Ltda – ME; Salum Assessoria Empresarial Ltda – EPP; Set Point
Consultoria em Automação Ltda – ME; SFA Consultoria e Engenharia de Automação Ltda – ME;
SHM serviços Ltda – ME; SLA Consultoria e Serviços de Telecomunicações Ltda – ME; Solution
Projetos e Consultoria Ltda – ME; Souza Almeida Desenhos Técnicos Ltda – ME; SR Projetos e
Automação Ltda – ME; Suprimentos de Informática Ltda – ME; Tecno Control Ltda – ME;
Tecnológicos em Automação Ltda – ME; Tecwatt Desenhos e Projetos Técnicos Ltda – ME; e
Trento Instrumentação e Controle Ltda – ME. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que dava
provimento em menor extensão para manter a exigência somente em relação às empresas
Engemoc Projetos e Instalações Elétricas Ltda – ME; Paes Leme Serviços Especializados Ltda – ME;
e Pld Planejamento e Consultoria Ltda – ME; (iii) por maioria de votos, reduzir a multa aplicada ao
percentual de 100%, conforme a nova redação do art. 44, VI da Lei no 9.430/96, vencidos os
conselheiros Wesley Rocha e Antonio Sávio Nastureles que desqualificavam a multa. Manifestou
interesse em fazer declaração de voto o Conselheiro Wesley Rocha. Entretanto, findo o prazo
regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não
formulada, nos termos do §7o, do art. 114, da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
3

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto TSA Tecnologia de Sistemas de Automação S.A.
em face do Acórdão no 10-59.098, que deu parcial provimento a impugnação apresentada para: a)
manter em parte o crédito tributário exigido nos Autos de Infração - AIs Debcad nos. 51.076.172-0,
51.076.173-9 e 51.076.174-7; e b) manter na íntegra o Auto de Infração - AI Debcad no
51.076.165-5, relativos ao lançamento de contribuições previdenciárias e para terceiros, nas
competências de janeiro de 2011 a dezembro de 2012.
Conforme relatório fiscal (fls. 84/107), a autoridade fiscal consigna que os fatos geradores
das contribuições lançadas nos autos de infração AI acima referidos referem-se a salários pagos a
pessoas físicas, segurados empregados (artigo 12, inciso I, alínea "a" da Lei no 8.212/91),
contratados pela autuada na forma de Pessoas Jurídicas.
I - INTRODUÇÃO
1- Este Relatório é integrante do Auto de Infração abaixo relacionado e tem por
objeto a narrativa dos fatos ocorridos e verificados na ação fiscal, que ensejaram
os lançamentos fiscais em referência:
DEBCAD TIPO DE OBRIGAÇÃO DESCRIÇÃO 51.076.172-0 Principal Contribuições
Patronais 51.076.173-9 Principal Contribuições para Terceiros 51.076.174-7
Principal Diferença de Riscos Ambientais do Trabalho – RAT 51.076.175-5
Acessória (CFL 35) Deixar de apresentar documentos relacionados a informações
cadastrais e financeiras necessários à fiscalização (...)
II – DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS
2- DEBCAD 51.076.172-0: contribuição da empresa, inclusive para o financiamento
do benefício concedido em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho destinadas à Seguridade Social;
3- DEBCAD 51.076.173-9: contribuições devidas à Entidades/Fundos denominados
“Terceiros”: Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – SENAC, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE
(Salário Educação), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e
Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
4- DEBCAD 51.076.174-7: Diferenças de alíquota de contribuição do sujeito
passivo destinada ao financiamento do benefício concedido em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
4
DETALHAMENTO DOS FATOS GERADORES
5 – Diferença de RAT (Código de Levantamento: DR) DEBCAD 51.076.174-7 5.1-
Nas competências de janeiro a novembro de 2011 e o Décimo Terceiro Salário do
mesmo ano o contribuinte aplicou, sobre a remuneração dos empregados a seu
serviço, alíquotas inferiores às estabelecidas pela legislação pertinente ao
financiamento de aposentadorias especiais e de riscos ambientais do trabalho –
RAT: (...)
5.12- No caso da TSA o valor correspondente ao FAP era de 1,0000 (um inteiro) no
ano de 2011.
5.12.1- Esclareça-se ainda que, naquele ano, o valor do FAP seria equivalente a
0,5000. Porém, devido à taxa de rotatividade da empresa ter sido superior a 75%,
foi estabelecido o valor de 1,0000, conforme o item 3.7 da Resolução MPS/CNPS
1316/2010. (...)
Isto posto, a taxa de RAT ajustada deveria ser de 3% (três por cento) no período
mencionado.
5.13- Ignorando os dispositivos legais mencionados, constatou-se que o
contribuinte incorreu em erro na aplicação das alíquotas de RAT - informou a
alíquota de 1% quando o correto seria de 3%.
5.14- Note-se ainda que, apesar do contribuinte ter informado em GFIP um valor
de FAP superior ao correto – 1,1500 no lugar de 1,000, houve redução da alíquota
do RAT ajustada devido ao erro acima relatado, como se demonstra nas colunas
“Alíquota Ajustada após o FAP” do “Anexo 1 – Informações de Alíquotas”.
6 – Segurados Empregados contratados como Pessoas Jurídicas (Código de
Levantamento: SE)
DEBCAD 51.076.172-0 - PATRONAL e 51.076.173-9 – TERCEIROS
6.3- A TSA contratou diversas pessoas físicas na forma de empresas (pessoas
jurídicas), quando deveria registrá-las como seus empregados de acordo com a
legislação pertinente.
6.4- No curso da auditoria fiscal constatou-se que a TSA incorreu numa
sistemática irregular de contratação de diversos empregados – profissionais de
áreas ligadas à atividade fim da mesma. Esta pactuação se deu por meio de
Contratos de Prestação de Serviços celebrados com aqueles profissionais
figurando como empresários (sócios das pessoas jurídicas).
6.5- A relação de emprego foi atestada pela auditoria fiscal mediante análise de
elementos que identificaram os pressupostos de tal vínculo: prestação de serviço,
pessoalidade, remuneração, não eventualidade e subordinação na forma como
preceitua a Lei no. 8.212/91 em seu Art. 12, inciso I, alínea “a”:
(...)
6.9- Para a constatação dos fatos geradores foram examinados os seguintes
documentos e elementos, cujas cópias, quando o caso, estão anexadas a este
processo fiscal:
o Contratos de Prestação de Serviços;
o Estatuto Social da TSA;
o Informações de folha de pagamento extraídas do Manual de Arquivos
Digitais – MANAD, disponibilizado pela empresa mediante Termo de
Intimação Fiscal;
o Lançamentos contábeis do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,
extraído dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
o Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
5
o Notas Fiscais dos pagamentos efetuados aos prestadores de serviços (por
amostragem);
o Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social – GFIP extraídos dos Sistemas Internos de
Informatização da Receita Federal do Brasil – RFB;
6.10- Importante relatar que, apesar de intimado por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 02 e reiterado no Termo de Intimação Fiscal 03, a
disponibilizar os contratos de prestação de serviços celebrados com as supostas
pessoas jurídicas aqui tratadas, o contribuinte não os apresentou alegando
extravio ou a inexistência dos mesmos e que, as Ordens de Serviço entregues
tomavam o lugar daqueles instrumentos: (...)
6.11- Inconformada com a omissão praticada esta Auditoria Fiscal buscou, por
meio de Diligências Fiscais junto aos contratados, a obtenção dos contratos
sonegados pela TSA.
6.12- Intimadas mediante termo específico (Diligência Fiscal), algumas
contratadas apresentaram os referidos instrumentos, que serviram de base à
análise pretendida.
6.13- Além disto, ao analisar as notas fiscais apresentadas por força do Termo de
Intimação Fiscal 04 (TIF 04) identificou-se que em todas elas havia, no campo
destinado à “Discriminação dos Serviços”, a referência ao contrato firmado,
incluindo o seu respectivo código de identificação. Ou seja, diferentemente do
que fora alegado, todos os serviços foram regidos por contratos formalmente
celebrados entre as partes.
6.14- É importante esclarecer que as Notas Fiscais requisitadas no TIF 04 foram
selecionadas por amostragem, obedecendo aos critérios abaixo:
a) Abrangeu a totalidade dos prestadores de serviços objeto do ilícito tributário
aqui tratado e,
b) Aleatoriamente, ao menos uma Nota Fiscal emitida por prestador foi
selecionada dentro do respectivo período da execução dos trabalhos.
Cópia das referidas Notas Fiscais integram este Processo Administrativo Fiscal.
Esta fiscalização entendeu que a ocultação dos contratos teve o objetivo de criar
obstáculos à fiscalização e tentar encobrir elementos que poderiam vislumbrar
ainda mais a relação de emprego entre os prestadores de serviços e a TSA, como
se vai revelar ao longo deste Relatório Fiscal.
6.15- Analisando os Contratos de Prestação de Serviço, apesar da ausência de
alguns deles, surgem situações que evidenciam a relação de emprego.
6.16- O conteúdo dos mesmos mostra-se semelhante (ou idêntico) e padronizado,
sendo alterados apenas os dados da empresa contratada e, com algumas
exceções, o objeto dos contratos. Chama atenção a forma muito resumida como
são construídos. Como exemplo observa-se que existe cláusula “Escopo e Forma
de Prestação de Serviços” onde são inúmeros os deveres da contratada. Inexistem
maiores obrigações por parte da TSA.
6.17- No que concerne ao “Objeto”, os contratos analisados possuem como
finalidade a prestação de serviços a serem executados conforme contratos
firmados pela TSA com seus clientes ou ainda, a subempreitada de serviços
acertados entre a TSA e contratantes específicos.
6.18- Buscando suprir a ausência de alguns contratos e a forma vaga em que é
tratada a cláusula “Objeto”, pesquisou-se na “Discriminação de Serviços” das
Notas Fiscais apresentadas os tipos de trabalhos executados. Ali foram
identificados serviços de engenharia em geral e de automação industrial,
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
6
planejamento e desenvolvimento de projetos diversos, consultorias e apoio a
projetos, dentre outros.
6.19- A TSA é uma sociedade anônima fechada que tem como objeto,
sucintamente, a prestação de serviços de engenharia compreendendo estudos,
projetos, cálculos, supervisão, consultoria, gerenciamento de projetos,
suprimentos, implantação de projetos, bem como serviços de automação e
informática, além de outras atividades afins conforme o artigo 4o de seu Estatuto
Social. (...)
6.23- Ademais, conforme anotações extraídas da “Discriminação de Serviços” das
Notas Fiscais merece destaque que, além das atividades citadas, o contribuinte
aproveitou para incluir no rol das supostas pessoas jurídicas atividades de áreas
típicas de uma organização empresarial como a elaboração de propostas técnico
comerciais (MT – Consultoria Ltda. e R&MI Assessoria Ltda. ) e assessoria em
relações públicas (Salum Assessoria Empresarial Ltda./Fabian Ariel Salum). (...)
6.37- Notou-se também, por meio da análise do Razão contábil dos contratados
que, as Notas Fiscais emitidas seguiam uma sequência numérica ininterrupta,
indicando que a prestação de serviço se dava de forma exclusiva à TSA.
6.38- Outra prática da TSA evidenciando a irregularidade aqui tratada refere-se ao
fato de que várias destas prestadoras de serviços (pessoas jurídicas) são
originárias de trabalhadores que foram ou ainda são empregados da empresa.
6.39- Ou seja, pessoas físicas regularmente contratadas pela TSA como seus
empregados foram transformadas em pessoas jurídicas e prosseguiram em sua
relação de emprego com aquela entidade.
6.40- Este costume foi detectado mediante exame, nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil, das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP declaradas pelo
contribuinte.
6.41- Os trabalhadores identificados nesta condição estão relacionados no “Anexo
6 – Sócios da PJ e Empregados da TSA”.
CONCLUSÃO
6.42- Na ação fiscal, e através dos elementos citados neste relatório, restou
comprovado que a TSA contratou trabalhadores mediante remuneração paga por
meio de emissão de notas fiscais para realização dos trabalhos inerentes ao seu
objetivo social, envolvendo pessoalidade e subordinação no exercício das
atividades, além de exigir o comprometimento profissional da pessoa física e não
da pessoa jurídica.
6.43- Estas atividades compõem uma ponta crucial na estrutura organizacional da
empresa. Os serviços prestados por estes profissionais, bem como o trato
comercial entre eles e a referida empresa, estão condicionados e subordinados à
política administrativa, operacional e econômica da autuada.
6.44- Os elementos probatórios indicam a existência de dependência jurídica dos
sócios das pessoas jurídicas contratadas com a autuada, uma vez que as pessoas
físicas dos sócios achavam-se à disposição desta para a realização de serviços
contínuos e necessários à sua atividade. Logo, não há dúvida de que os serviços
foram prestados com subordinação jurídica.
6.45- Pelo exposto, pode-se concluir com segurança pela existência da relação
empregatícia entre a TSA e os profissionais supostamente contratados como
pessoas jurídicas. Ressalte-se que, nos termos do artigo 6o da CLT, a prestação de
serviços pelo empregado pode-se dar em qualquer local, seja no estabelecimento
do empregador ou em sua residência. Também não é requisito essencial na
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
7
definição de empregado a exclusividade da prestação dos serviços, ou seja, não é
necessário que empregado preste serviços a somente um empregador, a despeito
de, na presente auditoria a emissão de notas fiscais sequenciais, em muitos casos,
indicarem que tal situação ocorreu.
6.46- Desse modo, considerando-se todo o conjunto probatório apresentado, os
fatos constatados pela fiscalização e as características e peculiaridades das
atividades laborais dos contratados, firmou-se inequívoca convicção de que
atendem integralmente aos pressupostos básicos – determinados pelo artigo 3o
da CLT e inciso I do artigo 12 Lei 8.212.91 – necessários à caracterização destes
segurados como empregados, quais sejam, não eventualidade, subordinação e
pessoalidade na prestação do trabalho mediante remuneração.
Apresentada impugnação, os autos foram remetidos à 7a Turma da DRJ/POA, que deu
parcial provimento a defesa da ora recorrente, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NULIDADE.
São válidos os lançamentos de ofício efetuados por autoridade competente, com
observância dos requisitos materiais e formais para a prática de atos dessa
natureza, em relação aos quais também se observaram os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DESCARACTERIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOA JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Presentes os pressupostos que caracterizam a condição de segurado empregado
nos termos da legislação previdenciária, são devidas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação, a contagem do prazo
decadencial se fixa segundo o disposto no inciso I, do art. 173, do Código
Tributário Nacional - CTN, ou seja, a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial, no caso de pagamento antecipado, é de cinco anos a contar
da ocorrência do fato gerador.
MULTA QUALIFICADA.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir/ocultar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal das contribuições sociais previdenciárias, bem como modificar
suas características essenciais de modo a reduzir/evitar o montante do imposto
devido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/03/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. Constitui infração deixar a empresa de prestar informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal
do Brasil informações e esclarecimentos necessários à Fiscalização.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
8
Irresignada, a recorrente apresentou, tempestivamente, recurso voluntário alegando o
seguinte: i) decadência do lançamento em relação ao período anterior a março de 2011
(AI/DEBCAD nos 51.076.172-0 e 51.076.173-9); ii) nulidade dos autos de infração, pela suposta
ausência de comprovação dos valores utilizados como base de cálculo; iii) ausência de vínculo
empregatício; e iv) impossibilidade de aplicação de multa qualificada; v) impossibilidade da
cobrança do RAT nas alíquotas lançadas; e vi) impossibilidade de aplicação da multa pela ausência
na apresentação dos contratos, violando ao art. 32, III da Lei no 8.212/91.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2.
Preliminares
2.1.
Decadência
A recorrente defendeu a decadência do lançamento das contribuições previdenciárias
relativo ao período anterior a março de 2011. Em síntese, a recorrente entende que deve ser
aplicada a regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN, e não a regra do art. 173, I do CTN,
uma vez que “todos os fatos geradores de contribuição constantes da folha de pagamento foram
declarados em GFIP e a contribuição devida foi recolhida em GPS”.
No acórdão recorrido, os ilustres julgadores entenderam que a prática da ““pejotização”
caracteriza fraude à legislação trabalhista e tributária”, por tal razão, se for caso, deveria ser
aplicada a regra do art. 173, I do CTN.
De forma bastante sucinta, o Supremo Tribunal Federal rechaçou a premissa de que a
“pejotização”, por si só, configura fraude. Assim, o STF fixou, no Tema no 725 da Repercussão
Geral, a seguinte tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
Paralelamente, o STF declarou a constitucionalidade do art. 129 da Lei no 11.195/06, que
autoriza a prestação de serviços intelectuais por pessoas jurídicas, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 66.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
9
Contudo, as decisões do STF não correspondem a um “passe livre” para toda e qualquer
forma de terceirização ou pejotização, apenas afastou a presunção de ilicitude nessa forma de
contratação. Ou seja, caso se verifique no caso concreto elementos que indiquem que houve
fraude ou simulação, o trabalhador será considerado segurado empregado, incidindo as
contribuições previdenciárias e seus reflexos sobre a remuneração paga ou creditada.
Dessa forma, para verificação da regra decadencial a ser aplicada ao caso concreto é
imprescindível analisar os elementos indicados pela Fiscalização para que a prática da pejotização
tenha sido considerada “fraudulenta”, o que tangencia o mérito da questão.
Pois bem. Se restar caracterizado os elementos de “fraude”, estar-se-á diante da prática
da “pejotização fraudulenta” e, portanto, aplicando a regra do art. 173, I do CTN, não restará
configurada a decadência. Por outro lado, se a Fiscalização não tiver demonstrado os elementos
de fraude, a pejotização será considerada lícita e a autuação será desconstituída.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

2.2.
Valores utilizados como base de cálculo
A recorrente alega que “a Fiscalização utilizou de mera presunção, mediante aferição
indireta, para expedir o crédito tributário consubstanciado no presente Auto de Infração”, por isso
“a base de cálculo dos lançamentos consubstanciados nos autos de infração nos 51.076.172-0,
51.076.173-9 e 51.076.174-7 são completamente deficientes, motivo pelo qual devem ser
cancelados os autos de infração”.
O artigo 148 do CTN prevê o procedimento de arbitramento do lançamento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
E a Lei no 8.212/91 estabelece:
Art. 33 [...] § 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida. [...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
10
A Fiscalização, no caso concreto, se utilizou dos lançamentos contábeis, confrontando-os
com os valores informados na DIRF, além das informações de folha de pagamento extraídas do
Manual de Arquivos Digitais - MANAD, lançamentos contábeis do Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED, Declaraçao do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, notas fiscais dos
pagamentos efetuados aos prestadores de serviço e Guias de Recolhimentos do FGTS e
Informações a Previdência Social - GFIP extraídas dos Sistemas Internos de Informatização da RFB.
Além disso, foram apresentados diversos anexos que evidenciam os valores considerados:
6.50- Os valores das remunerações foram apurados por meio da análise de
lançamentos contábeis havidos nas contas de Custos – Serviços Técnicos
Contratados: Serviços de Projeto (código 4.1.1.601.0006) e Serviços de
Consultoria (código 4.1.1.602.0005) e contas de Despesas – Serviços Contratados:
Serviços de Consultoria (código 5.1.1.602.0005) e Outros Serviços de Apoio
(código 5.1.1.602.0006). Tais quantias foram confrontadas e validadas mediante
exame de valores informados em Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF.
6.51- Planilhas individualizadas, constituídas pelos anexos 7 a 49, tendo como
título o nome do prestador de serviços, elaboradas com base nos citados
lançamentos contábeis, contendo as datas de contabilização, valores e respectivas
notas fiscais, fazem parte deste Relatório Fiscal.
6.52- Estes valores foram confirmados, por amostragem, mediante conciliação
com as Notas Fiscais apresentadas pelo contribuinte em atendimento ao Termo
de Intimação Fiscal no 04.
Ademais, conforme corretamente apontado no acórdão recorrido:
“A autoridade fiscal elaborou planilhas individualizadas, anexos 7 a 49, tendo
como título o nome do prestador de serviço, elaboradas com base nos citados
lançamentos, na qual consta as datas de contabilização, valores e respectivas
notas fiscais.
Os anexos dos autos de infração denominados Discriminativo do Débito - DD
identificam, por competência e por levantamento, as bases de cálculo, as
alíquotas utilizadas e os valores originários das contribuições devidas, apontando,
para cada competência, o valor originário líquido (principal) devido e os valores
dos juros e da multa incidentes, donde resultam os valores (principal + acréscimos
legais) devidos pela impugnante em cada competência lançada, totalizados ao
final desses mesmos discriminativos.
Tem-se, assim, como suficientemente determinada a origem de todos os valores
lançados, tanto no que respeita ao seu aspecto qualitativo, quanto ao seu aspecto
quantitativo, propiciando, em conjunto com os demais elementos constantes dos
Autos de Infração - AIs, a adequada análise do lançamento, por parte do sujeito
passivo, e o pleno exercício da ampla defesa.
Mostram-se, portanto, inabaláveis os autos de infração, os quais só poderiam ser
fulminados pela nulidade se fossem lavrados por pessoa incompetente ou
estivesse o contribuinte cerceado no seu direito de defesa, hipóteses estas que
não se configuram no presente processo.”
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
11
O arbitramento e a aferição indireta conforme praticados pela fiscalização no presente
caso estão completamente amparados na legislação vigente.
Rejeita-se a preliminar de nulidade.

3.
Mérito
3.1.
Pejotização
A recorrente sustenta que “os contratos de prestação de serviço firmados pela
Recorrente são legítimos e por isso não poderiam ser desconstituídos”, sendo que a Fiscalização
“presumiu que todos os sócios de empresas que prestaram serviços para a ora Recorrente
deveriam ser caracterizados como empregados” (fls. 915/916).
Além disso, a recorrente alegou que “conforme comprovam tanto as notas fiscais
juntadas aos autos, quanto os contratos, todos os serviços prestados foram de natureza
intelectual (serviços de engenharia, automação industrial, desenvolvimento de software,
elaboração de projetos, consultorias, processamento de dados, etc)”, devendo ser aplicado o art.
129 da Lei no 11.196/2005 (fl. 916). De forma sucessiva, a recorrente ainda defendeu a ausência
dos elementos “caracterizadores da relação de emprego” (onerosidade, habitualidade,
subordinação e pessoalidade).
A Fiscalização, por sua vez, realizou o lançamento dos créditos tributários considerando
os seguintes elementos:
a)
Contratos padronizados: Os Contratos de Prestação de Serviços eram padronizados
e resumidos, com cláusulas que definem apenas as obrigações da contratada e não da TSA,
sugerindo uma relação de emprego disfarçada. A falta de especificidade nos contratos e a
vinculação a outros contratos da TSA com seus clientes indicam uma subordinação típica de uma
relação de trabalho.
b)
Serviços correlacionados à atividade fim da TSA: Os serviços prestados pelos
contratados estavam diretamente ligados à atividade principal da TSA, como engenharia e
consultoria, reforçando que a natureza do trabalho era permanente e essencial, característica
típica de uma relação empregatícia.
c)
Subordinação e controle: A análise dos contratos e a forma como os serviços eram
prestados revelam um controle significativo da TSA sobre os trabalhadores, incluindo a definição
de padrões e a imposição de regras específicas, características de uma relação de emprego.
d)
Pessoalidade na prestação de serviços: Os serviços eram realizados pessoalmente
pelos responsáveis das pessoas jurídicas, e não havia a possibilidade de transferir ou subcontratar
os trabalhos sem autorização da TSA. Isso indica uma relação direta e pessoal, característica da
relação de emprego.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
12
e)
Propriedade do trabalho: O fato de que os documentos técnicos produzidos pelos
contratados não podiam identificar a autoria e eram de propriedade da TSA é outra evidência da
relação empregatícia, pois o resultado do trabalho pertencia à empresa contratante, um sinal
claro de vínculo empregatício.
f)
Histórico de empregados transformados em pessoas jurídicas: A prática de
transformar trabalhadores anteriormente empregados pela TSA em prestadores de serviços
(pessoas jurídicas), sem alterar a natureza da relação de trabalho, demonstra a tentativa de
mascarar uma relação de emprego como uma relação de prestação de serviços.
Antes de adentrar no caso em concreto, se mostra necessária uma pequena digressão
quanto aos limites da “pejotização”, de modo a se estipular as premissas essenciais que nortearão
a análise do caso concreto.
Como adiantado acima, o STF fixou, no Tema no 725 da Repercussão Geral, a seguinte
tese: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a
responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 66, o STF declarou a constitucionalidade do
art. 129 da Lei no 11.195/06, que autoriza a prestação de serviços intelectuais por pessoas
jurídicas. A Ministra Relatora Cármen Lúcia realizou importante ressalvas no sentido de que os
abusos na contratação de pessoas jurídicas devem ser coibidos:
13. Sob essa mesma perspectiva de densificação da liberdade de organização da
atividade econômica empresarial, dotando-a da flexibilidade e da adequação
atualmente exigidas, e da necessária compatibilização com os valores sociais do
trabalho, há de se concluir que a norma objeto desta ação não apresenta vício de
inconstitucionalidade.
Compatibiliza-se
a
norma
com
a
normatividade
constitucional que abriga a liberdade de iniciativa como fundamento da
República.
14. Tanto não induz, entretanto, a que a opção pela contratação de pessoa
jurídica para a prestação de serviços intelectuais descrita no art 129 da Lei n.
11.196/2005 não se sujeite à avaliação de legalidade e regularidade pela
Administração ou pelo Poder Judiciário quando acionado, por inexistirem no
ordenamento constitucional garantias ou direitos absolutos.
15. Eventual conduta de maquiagem de contrato como ocorre em qualquer caso
não possa ser objeto de questionamento judicial. Entretanto, a regra jurídica
válida do modelo de estabelecimento de vínculo jurídico estabelecido entre
prestador e tomador de serviços deve pautar-se pela mínima interferência na
liberdade econômica constitucionalmente assegurada e revestir-se de grau de
certeza para assegurar o equilíbrio nas relações econômicas e empresariais.
No julgamento da Ação de Descumprimento a Preceito Fundamental no 324, o STF
estipulou ainda duas teses, quais sejam: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade,
meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
13
econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas
trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. O
Ministro Alexandre de Moraes realizou importantes ressalvas sobre o tema:
“Obviamente, essa opção será lícita e legítima desde que não proibida ou
colidente com o ordenamento constitucional; bem como, desde que, durante a
execução dessa opção – na Hipótese de terceirização –, as empresas “tomadoras”
e “prestadoras” não violem direitos sociais e previdenciários do trabalhador e a
primazia dos valores sociais do trabalho [...].
Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com
afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda
formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de
prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois
o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos
contratos.”
Sendo assim, apesar de o STF ter se posicionado de forma “mais flexível” a “pejotização”
e terceirização, houve uma preocupação de que as contratações não resultem precarização dos
direitos trabalhistas e previdenciários.
Em recente artigo publicado sobre o tema, a Conselheira Miriam Denise Xavier
apresentou extensa pesquisa jurisprudencial das decisões do CARF e realizou a tarefa hercúlea de
apontar as “condições (...) determinantes pelos julgadores na manutenção do lançamento”. Nesse
aspecto, algumas dessas condições merecem destaque:
“• Há contratos de adesão, padronizados pelo tomador.
• As contratadas:
– possuem o mesmo endereço e assistência contábil ou possuem o endereço da
residência do sócio;
– não possuem empregados;
– são empresas unipessoais e os serviços são prestados pelos sócios ou pelo sócio
administrador (o outro sócio é um familiar);
– não possuem independência ou estrutura profissional própria;
– não prestam serviços a outros contratantes.
• As atividades podem ser determinadas por meio de aditivos aos contratos.
• Os pagamentos consistem em valores fixos mensais e são realizados em dia fixo
(normalmente no quinto dia útil do mês seguinte). O risco do empreendimento é
da tomadora.
(...)
• Identificam-se práticas corriqueiras trabalhistas incompatíveis com a prestação
de serviços por pessoa jurídica, como: (...)
• Os sócios das contratadas representam legalmente a contratante, assinando
documentos como seus representantes.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
14
• Há notas fiscais sequenciais para um mesmo tomador, com cronologia e
constância de valores e data dos pagamentos. (...)
• Há uma indeterminação dos serviços contratados, com ausência de cláusula
demonstrativa do serviço a ser prestado, ou frases genéricas do tipo “serviços de
contabilidade”,
“serviços
médicos”,
“apresentação
de
programas”,
“desenvolvimento de projetos”. (...)
• A vigência dos contratos é de doze meses, renováveis por igual período,
caracterizando necessidade permanente da contratante.
• A quantidade de agentes contratados por meio de pessoas jurídicas indica que a
atividade da contratante restaria inviabilizada caso ausentes as “sociedades”
contratadas.
• Pessoas jurídicas são contratadas para atuarem de comum acordo, com
cooperação entre elas.
• O prestador de serviços é remunerado como empregado e também como
pessoa jurídica para o mesmo serviço, situação alcunhada de “CLT Flex”.”
Além disso, nesse louvável artigo, a Conselheira Miriam Xavier concluiu que de forma
primorosa:
“• Não mais importa se a atividade terceirizada é meio ou fim.
• A terceirização não significa uma autorização ampla e irrestrita para as
contratantes, que a ela recorreriam para reduzir seu custo operacional, muitas
vezes se favorecendo de benefício tributário dado ao terceirizado (ao contratar
MEI, por exemplo).
• A terceirização apenas poderá ser considerada regular caso não se configurem
os elementos da relação de emprego e quando garantida a idoneidade da
prestadora de serviços; caso contrário, a contratação não é mercantil-empresarial,
mas, sim, emprego.”
Ainda, conforme bem apontado pela Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa o “STF
tem julgado vários casos desse tipo, reafirmando que, quando o reclamante não se trata de
trabalhador hipossuficiente, é capaz de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação, de
modo que deve ser respeitada a forma de contratação formalizada. A não ser que exista elemento
concreto de que tenha ocorrido coação na contratação celebrada (Rcl 56285 AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23)” (voto vencido no Processo no
15504.729386/2015-26, Acórdão no 2101-002.857). O trecho abaixo ilustra a posição do Min.
Barroso na Rcl no 56.285/SP:
“12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se
estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns
profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do
Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade
ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da
atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra,
parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização),
desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com
a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
15
outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria
fraudando a contratação.
13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não
estamos diante de trabalhador hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada
para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais.
Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração
expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua
contratação. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento
concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada.”
Assim, filio-me ao entendimento de que caso o prestador de serviço não possa ser
considerado hipossuficiente e não tenha sido evidenciada coação na contratação, entendo que
não estará configurada a ilicitude na contratação.
Contudo, tal critério não pode ser aplicado ao caso concreto, vez que a figura do
“empregado hipersuficiente” foi introduzida no ordenamento jurídico pela Reforma Trabalhista
em 2017 (Lei no 13.467/2017), período posterior ao da autuação fiscal.
Dessa forma, é dever do Fisco comprovar a existência dos elementos que caracterização a
condição de segurado empregado (subordinação, remuneração, pessoalidade e não
eventualidade) para que haja o lançamento tributário por desconsideração da prestação de
serviços, destacando as condições necessárias para tanto.
Em que pese a ausência do fornecimento dos contratos de prestação de serviço, adverte-
se que “não cabe ao Fisco presumir a ilicitude da conduta do contribuinte, tampouco emitir
opinião sobre a legislação vigente. É seu dever, ao reverso, aplicar a lei tributária, agindo no
sentido da desconstituição dos negócios jurídicos eivados de vício, como, por exemplo, nos casos
de fraude ou simulação” (Acórdão no 2401-009.163, julgado em 04/02/2021, Conselheiro Relator
Matheus Soares Leite).
Pois bem. Considerando a complexidade da demanda e a variedade de pessoas jurídicas
elencadas como empregadas, se mostra necessário a análise pormenorizada dos fatos e da
documentação em relação a cada uma.
Para melhor compreensão cumpre esclarecer que a análise exposta abaixo foi dividida em
três “blocos”: Bloco 1 – Pessoas jurídicas com contratos de prestação de serviço anexados aos
autos; Bloco 2 – Pessoas jurídicas que eram contratadas como pessoa física simultaneamente; e
Bloco 3 – Pessoas jurídicas sem contratos de prestação de serviço anexados aos autos.

Bloco 1 – Pessoas jurídicas com contratos de prestação de serviço anexados
A Fiscalização ao tratar das características das pessoas jurídicas como segurados
empregados (subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade), sustentou suas
alegações principalmente nas cláusulas dos contratos, até porque os contratos são semelhantes
ou idênticos. Veja-se:

Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
16
“6.15- Analisando os Contratos de Prestação de Serviço, apesar da ausência de
alguns deles, surgem situações que evidenciam a relação de emprego.
6.16- O conteúdo dos mesmos mostra-se semelhante (ou idêntico) e
padronizado, sendo alterados apenas os dados da empresa contratada e, com
algumas exceções, o objeto dos contratos. Chama atenção a forma muito
resumida como são construídos. Como exemplo observa-se que existe cláusula
“Escopo e Forma de Prestação de Serviços” onde são inúmeros os deveres da
contratada. Inexistem maiores obrigações por parte da TSA.
6.17- No que concerne ao “Objeto”, os contratos analisados possuem como
finalidade a prestação de serviços a serem executados conforme contratos
firmados pela TSA com seus clientes ou ainda, a subempreitada de serviços
acertados entre a TSA e contratantes específicos.
6.18- Buscando suprir a ausência de alguns contratos e a forma vaga em que é
tratada a cláusula “Objeto”, pesquisou-se na “Discriminação de Serviços” das
Notas Fiscais apresentadas os tipos de trabalhos executados. Ali foram
identificados serviços de engenharia em geral e de automação industrial,
planejamento e desenvolvimento de projetos diversos, consultorias e apoio a
projetos, dentre outros.
6.19- A TSA é uma sociedade anônima fechada que tem como objeto,
sucintamente, a prestação de serviços de engenharia compreendendo estudos,
projetos, cálculos, supervisão, consultoria, gerenciamento de projetos,
suprimentos, implantação de projetos, bem como serviços de automação e
informática, além de outras atividades afins conforme o artigo 4o de seu Estatuto
Social. (...)
6.20- Como se vê, os trabalhos executados pelos contratados se inserem no
objetivo social da TSA. A não eventualidade diz respeito à contratação de serviços
relacionados com a atividade fim da empresa contratante. Diz respeito à natureza
do trabalho desenvolvido pelo profissional, inerente àquela a que se propõe
executar seu contratante, bem como da necessidade permanente desta relação.
6.21- De acordo com os contratos examinados não havia a especificação do
serviço a ser prestado e este ainda se vincularia a instrumentos da mesma
natureza a serem celebrados entre a autuada e seus clientes, demonstrando o
seu atrelamento às atividades da TSA.
6.22- Servem de exemplo os contratos firmados com a AEICEM – Engenharia e
Consultoria Ltda. (Carlos Alberto Rodrigues Lopes) e a ENOQUE Projetos e
Consultoria Ltda. (Felipe Freitas de Oliveira Enoque).
Exemplo extraído do contrato celebrado com ENOQUE Projetos e
Consultoria.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Serviços especializados de engenharia a serem executados conforme
contratos a serão firmados pela TSA com seus clientes.
Exemplo extraído do contrato celebrado com AEICEM – Engenharia e
Consultoria.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Serviços a serem executados conforme contratos a serem firmados pela
TSA com seus clientes.
Exemplo extraído do contrato celebrado com FCP Projetos Elétricos.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de
projetos e implantação na área de engenharia elétrica
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
17
6.23- Ademais, conforme anotações extraídas da “Discriminação de Serviços” das
Notas Fiscais merece destaque que, além das atividades citadas, o contribuinte
aproveitou para incluir no rol das supostas pessoas jurídicas atividades de áreas
típicas de uma organização empresarial como a elaboração de propostas técnico
comerciais (MT – Consultoria Ltda. e R&MI Assessoria Ltda.) e assessoria em
relações públicas (Salum Assessoria Empresarial Ltda./Fabian Ariel Salum).
6.24- A não eventualidade diz respeito à natureza do trabalho desenvolvido pelo
profissional, idêntica àquela a que se propõe executar seu contratante, bem como
da necessidade permanente desta relação.
6.25- Manifesta-se nas constantes reformulações e aditivos dos mesmos,
consistindo em verdadeiro contrato de trabalho por prazo indeterminado. Esta
necessidade permanente da contratação dos mesmos profissionais comprova,
mais uma vez, a não eventualidade.
6.26- É o caso dos sucessivos contratos firmados com os prestadores de serviços
CEM Engenharia e Consultoria (Luiz Fernando Marques), AEICEM – Engenharia e
Consultoria (Carlos Alberto Rodrigues Lopes), DCS Engenharia de Sistemas
(Guilherme Gaspardini Silva), Enoque Projetos e Consultoria (Felipe Freitas de
Oliveira Enoque), GM Tecnologia da Informação e Automação (Gleison Antônio
Dias Marques), FCP Projetos Elétricos (Fernanda Carmen de Paula) e AHS
Processamento de Dados (Athos Alexandrino Henrique de Souza).
6.27- Seguindo a análise dos contratos de prestação de serviço, a subordinação
imposta aos contratados fica transparente na medida em que os contratos,
apesar de individualizados (existe um para cada trabalhador), tratam com
pluralidade todos os prestadores de serviços simultaneamente, subordinando-
os pelo geral por um único comando. Os serviços foram prestados sob
dependência, que implica o poder diretivo do empregador sobre o empregado,
que lhe confere o direito de dirigir a realização dos trabalhos, dando ordens,
fiscalizando, indicando métodos de trabalho e condições das tarefas prescritas.
6.28- Como também abordado no item 6.21, não havia a especificação do serviço
a ser prestado e este, por sua vez, se vincularia a eventuais contratos que ainda
seriam firmados entre a autuada e seus clientes. Este caráter de
imprevisibilidade demonstra a sujeição aos interesses e às diretivas da TSA.
6.29- É determinado pela TSA aos prestadores de serviços, atuar dentro dos
padrões por ela ditados. Os contratos traziam dispositivo definindo que a
execução das atividades obedeceria às determinações da TSA.
Exemplo extraído do contrato celebrado com AEICEM – Engenharia e
Consultoria. (conteúdo semelhante ao dos demais contratos)
CLÁUSULA SEGUNDA – ESCOPO E FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1 – O escopo da CONTRATADA consiste na execução de atividades a ser
em determinadas pela TSA em conformidade com o objeto deste contrato. (.
. . )
2.3 – A CONTRATADA se obriga a apresentar os documentos dentro dos
critérios e padrões estabelecidos pela TSA;
6.30- A TSA indicava o local onde deveriam ser prestados os serviços:
Exemplo extraído do contrato celebrado com DCS – Engenharia de
Sistemas. (conteúdo semelhante ao dos demais contratos)
CLÁUSULA TERCEIRA - LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1- As serviços de projetos prestados pela CONTRATADA serão
desenvolvidos no escritório da mesma ou ainda nos locais que se fizerem
necessários por força do bem desenvolvimento do trabalho.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
18
6.31- A TSA não permitia que os trabalhos realizados pelos contratados tivessem
a sua autoria identificada.
Exemplo extraído do contrato celebrado com FCP Projetos Elétricos.
(conteúdo semelhante ao dos demais contratos)
CLÁUSULA SEGUNDA – ESCOPO E FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (...)
2.6 Os documentos técnicos gerados pela CONTRATADA não poderão
conter logotipo e razão social da mesma.
6.32- Denota-se, com este dispositivo contratual, que os trabalhos realizados pelo
contratado são de propriedade da TSA. Situação típica da relação empregador-
empregado. É a lógica do empregado produzindo para o patrão. O primeiro é
remunerado pela sua força de trabalho e o segundo detém o resultado produzido.
Aliás, este resultado produzido equivale ao objeto social da autuada.
6.33- Depara-se ainda, no conteúdo dos mesmos, com outra prática inexistente
em uma relação mercantil – não há dispositivo onde se pactuam as obrigações da
TSA. Quando muito, firmam-se obrigações da contratante no que se refere ao
corriqueiro: efetuar pagamentos. Esta unilateralidade passa a idéia nítida de que
o pacto laboral é imposto pela autuada.
6.34- Tal situação, aliada ao conteúdo resumido e padronizado que se tem nos
contratos, reforça a convicção de que estes instrumentos servem tão somente
para tentar acobertar uma relação que, de fato, é de emprego.
6.35- A pessoalidade na relação “TSA – Prestador de Serviços” se comprova na
medida em que, após pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil atestou-se que nenhum dos prestadores de serviços possuía empregados
registrados nas suas respectivas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP. Disto, conclui-se que
os serviços foram executados pessoalmente por seus responsáveis.
6.36- A pessoalidade na relação “TSA – Prestador de Serviços” se reforça quando
se exige que o contratado não possa ceder ou transferir a terceiros os direitos e
obrigações pactuados, sem o prévio consentimento da contratante.
Exemplo extraído do contrato celebra do com GM Tecnologia da
Informação e Automação. (conteúdo semelhante ao dos demais contratos)
CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDADE (...)
10.5- A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, no total ou em
parte, nem subcontratar os trabalhos, salvo mediante prévia e expressa
autorização da TSA, que poderá independentemente de motivação de
qualquer natureza.
6.37- Notou-se também, por meio da análise do Razão contábil dos contratados
que, as Notas Fiscais emitidas seguiam uma sequência numérica ininterrupta,
indicando que a prestação de serviço se dava de forma exclusiva à TSA.” (grifou-
se)

Nota-se, portanto, que a Fiscalização, com base nos contratos juntados, apontou que as
características que configuram o “prestador de serviço” como segurado empregado.
Lado outro, a fundamentação apresentada pela recorrente foi feita em caráter geral, não
havendo qualquer menção expressa e individualizadas sobre as pessoas jurídicas, cujos contratos
foram analisados pela fiscalização, quais sejam: CEM Engenharia e Consultoria (Luiz Fernando
Marques), AEICEM – Engenharia e Consultoria (Carlos Alberto Rodrigues Lopes), DCS Engenharia
de Sistemas (Guilherme Gaspardini Silva), Enoque Projetos e Consultoria (Felipe Freitas de Oliveira
Enoque), GM Tecnologia da Informação e Automação (Gleison Antônio Dias Marques), FCP
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
19
Projetos Elétricos (Fernanda Carmen de Paula) e AHS Processamento de Dados (Athos Alexandrino
Henrique de Souza).
Com efeito, cumpre fixar a premissa de que os elementos apresentados pela Fiscalização,
a partir da análise contratual, associado a outros, tais como notas fiscais sequenciais, pagamentos
idênticos (ou semelhantes), sociedade unipessoal, entre outros, serão considerados suficientes
para fins de caracterização das pessoas jurídicas como segurados empregados.
Feitas essas considerações, passa-se a análise individualizada.

1.
AEICEM - ENGENHARIA E CONSULTORIA – ME
A AIECEM – Engenharia e Consultoria recebeu pagamentos sucessivos, da seguinte forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
R$ 14.500,00
R$ 15.587,50
R$ 15.587,50
R$ 15.587,50

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 15.587,50
R$ 15.587,50
R$ 15.587,50
R$ 15.587,50
R$ 15.587,50
R$ 15.587,50
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 15.587,50
R$ 18.107,00
R$ 15.587,50
R$ 7.793,75
R$ 3.587,19
R$ -
A Fiscalização anexou o contrato, cujo objeto eram “serviços especializados de
engenharia a serem executados conforme contratos que serão firmados pela TSA com seus
clientes”, tendo sido expressamente destacado no Relatório Fiscal. Além disso, a Fiscalização
apresentou um aditivo que prorrogou o prazo contratual por 12 meses e outro aditivo de
subempreitada (que foi firmado em junho de 2010).
Em relação ao contrato firmado em junho de 2011, foi estipulado o valor global de R$
184.875,00, sendo esse preço fixo e irreajustável (vide Cláusula 5.2). De julho/2011 até jun/2012, a
prestadora de serviço recebeu R$ 183.787,50.
Surge o questionamento: como se a recorrente é capaz de estipular o preço de um
serviço futuro (inclusive, segundo o contrato, o preço incluiu “todos os custos incorridos”)?
Além disso, como apontado pela fiscalização: não há dispositivo onde se pactuam as
obrigações da TSA, o objeto do contrato é indefinido, os documentos deverão ser emitidos em
nome da TSA, não há liberdade para subcontratar. Todo o conjunto fático e probatório evidencia a
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
20
configuração das pessoas jurídicas como segurados empregados, estando presentes os elementos
de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e que a recorrente não
apresentou elementos que demonstrem a licitude da contração, entendo que os elementos para
caracterização de segurado empregado foram comprovados.

2.
AHS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME
A AHS Processamento de Dados LTDA recebeu pagamentos sucessivos, da seguinte
forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 15.500,00
R$ 23.300,00
R$ 23.300,00
R$ 23.300,00
R$ 23.300,00
R$ 23.300,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 30.500,00
R$ 15.500,00
R$ 34.480,66
R$ 16.662,50
R$ 16.662,50
R$ 18.394,91
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 16.662,50
R$ 17.262,36
R$ 16.662,50
R$ -
R$ 19.496,64
R$ 22.504,80
A Fiscalização anexou dois contratos (2011 e 2012), com vigência de 12 meses, cujo
objeto eram “serviços especializados de engenharia a serem executados conforme contratos que
serão firmados pela TSA com seus clientes”. Em relação ao contrato de 2011, firmado em março,
foi estipulado o valor global de R$ 186.000,00, sendo esse preço fixo e irreajustável (vide Cláusula
5.2). Porém, de abril/2011 até março/2012, a prestadora de serviço recebeu R$ 258.980,66.
Surge o questionamento: como se a recorrente é capaz de estipular o preço de um
serviço futuro (inclusive, segundo o contrato, o preço incluiu “todos os custos incorridos”)? Por
qual razão foram realizados pagamentos maiores do que o “preço” estipulado no contrato?
A Fiscalização demonstrou a emissão sucessiva de notas fiscais, sendo que a grande
maioria das notas fiscais foram emitidas nos primeiros cinco dias de cada mês e a maior parte é
sequencial.
A Fiscalização anexou notas fiscais por amostragem, cuja discriminação do serviço nas
notas fiscais são os seguintes: “prestação de serviços de engenharia executados no mês de [XXX]
conforme contrato T-TX-9320A-CT0006/11”.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
21
Além disso, como apontado pela fiscalização: não há dispositivo onde se pactuam as
obrigações da TSA, o objeto do contrato é indefinido, os documentos deverão ser emitidos em
nome da TSA, não há liberdade para subcontratar. Todo o conjunto fático e probatório evidencia a
configuração das pessoas jurídicas como segurados empregados, estando presentes os elementos
de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e que a recorrente não
apresentou elementos que demonstrem a licitude da contração, entendo que os elementos para
caracterização de segurado empregado foram comprovados.

3.
CEM ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S LTDA – ME
A Cem Engenharia e Consultoria S/S LTDA recebeu pagamentos sucessivos, da seguinte
forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 11.500,00
R$ 13.690,48
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 11.500,00
R$ 24.900,00
R$ 11.500,00
R$ 36.025,00
R$ 30.750,00
R$ 52.125,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 11.500,00
R$ 42.698,40
R$ 11.500,00
R$ 11.835,26
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
A Fiscalização anexou contrato, assinado em setembro de 2010, com vigência de 12
meses, cujo objeto eram “prestação, pela CONTRATADA, com Sub-empreiteira, dos serviços objeto
do contrato entre TSA e Vale – Sistema de Mistura dos Insumos – ETC 043”. O valor global da
prestação de serviço foi estipulado em R$ 138.500,00, sendo esse preço fixo e irreajustável (vide
Cláusula 5.2).
Ressalta-se que o Aditivo no 2, assinado em novembro de 2011, apenas prorrogou o prazo
de prestação de serviço por “24 meses, encerrando-se em 01/09/2012” [sic.]. O Aditivo no 3, da
mesma forma, prorrogou o prazo de prestação de serviço por “24 meses, encerrando-se em
01/09/2013” [sic.]. Porém, não houve qualquer repactuação no valor da prestação de serviço e,
conforme o demonstrativo acima, a prestação de serviço recebeu o valor R$ 407.524,14 em 2011
e 2012.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
22
A Fiscalização demonstrou a emissão sucessiva de notas fiscais, sendo que a grande
maioria das notas fiscais foram emitidas nos primeiros cinco dias de cada mês e a numeração das
notas fiscais é sequencial.
Além disso, como apontado pela fiscalização: não há dispositivo onde se pactuam as
obrigações da TSA, o objeto do contrato é indefinido, os documentos deverão ser emitidos em
nome da TSA, não há liberdade para subcontratar. Todo o conjunto fático e probatório evidencia a
configuração das pessoas jurídicas como segurados empregados, estando presentes os elementos
de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e que a recorrente não
apresentou elementos que demonstrem a licitude da contração, entendo que os elementos para
caracterização de segurado empregado foram comprovados.

4.
DARY MOREIRA CONSULTORIA LTDA
A Dary Moreira Consultoria LTDA recebeu pagamentos sucessivos, da seguinte forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ -
R$ 13.500,00
R$ 13.500,00
R$ 19.500,94
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 15.500,00
R$ 22.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 18.000,00
R$ 23.000,00
R$ 18.000,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
R$ 19.935,36
R$ 34.662,50
R$ 18.000,00
R$ 18.000,00
A Fiscalização anexou o contrato, cujo objeto eram “serviços especializados de
engenharia a serem executados conforme contratos que serão firmados pela TSA com seus
clientes”, tendo sido expressamente destacado no Relatório Fiscal.
A Fiscalização demonstrou a emissão sucessiva de notas fiscais, sendo que a grande
maioria das notas fiscais foram emitidas nos primeiros cinco dias de cada mês e a numeração das
notas fiscais é sequencial.
Além disso, como apontado pela fiscalização: não há dispositivo onde se pactuam as
obrigações da TSA, o objeto do contrato é indefinido, os documentos deverão ser emitidos em
nome da TSA, não há liberdade para subcontratar. Todo o conjunto fático e probatório evidencia a
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
23
configuração das pessoas jurídicas como segurados empregados, estando presentes os elementos
de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e que a recorrente não
apresentou elementos que demonstrem a licitude da contração, entendo que os elementos para
caracterização de segurado empregado foram comprovados.

5.
DCS ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA – ME
A DCS Engenharia de Sistemas LTDA recebeu pagamentos sucessivos, da seguinte forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 5.018,18
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 9.200,00
R$ 9.428,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 11.067,06
R$ 10.000,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 11.826,00
R$ 12.508,63
R$ 12.450,00
R$ 13.653,00
R$ 12.273,00
R$ 10.750,00
A Fiscalização anexou o contrato, cujo objeto eram “serviços especializados de
engenharia a serem executados conforme contratos que serão firmados pela TSA com seus
clientes”. No relatório fiscal, destacou-se a cláusula terceira do contrato no sentido de que os
serviços seriam desenvolvidos no escritório da TSA ou em outros locais necessários.
Por outro lado, demonstrou a emissão sucessiva e sequencial de notas fiscais, sendo que
todas as notas fiscais foram emitidas nos primeiros cinco dias de cada mês.
A Fiscalização anexou duas notas fiscais, emitidas em abril e julho de 2011. A
discriminação do serviço nas notas fiscais são os seguintes: “prestação de serviços de engenharia
executados no mês de junho [ou março] conforme contrato T-TX-9320-CT015”.
Além disso, como apontado pela fiscalização: não há dispositivo onde se pactuam as
obrigações da TSA, o objeto do contrato é indefinido, os documentos deverão ser emitidos em
nome da TSA, não há liberdade para subcontratar. Todo o conjunto fático e probatório evidencia a
configuração das pessoas jurídicas como segurados empregados, estando presentes os elementos
de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
24
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e que a recorrente não
apresentou elementos que demonstrem a licitude da contração, entendo que os elementos para
caracterização de segurado empregado foram comprovados.

6.
ENOQUE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. – ME
A Enoque Projetos e Consultoria LTDA recebeu pagamentos sucessivos, da seguinte
forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 12.000,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 23.500,00
R$ 23.500,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 44.100,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 15.050,00
R$ 46.050,00
R$ 15.050,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 15.050,00
R$ 15.050,00
R$ 15.050,00
R$ 15.050,00
R$ 15.050,00
R$ -
A Fiscalização anexou contrato, assinado em fevereiro de 2012, com vigência de 12
meses, cujo objeto eram “serviços especializados de engenharia a serem executados conforme
contratos que serão firmados pela TSA com seus clientes”. O valor global da prestação de serviço
foi estipulado em R$ 180.600,00, sendo esse preço fixo e irreajustável (vide Cláusula 5.2).
Além disso, a Fiscalização anexou um contrato de prestação de serviço, assinado em
22/02/2010, cujo objeto era a “prestação, pela CONTRATADA, com Sub-empreiteira, dos serviços
objeto do contrato entre TSA e Bayer”. O valor global da prestação de serviço foi estipulado em R$
120.000,00, sendo esse preço fixo e irreajustável (vide Cláusula 5.2).
Ressalta-se que o Aditivo no 3 (fl 332) ao contrato “TX-9320A-CT0001/10” (contrato
mencionado no parágrafo imediatamente acima) prorrogou o prazo de execução de serviços e
reajustando o valor global do contrato para R$ 168.000,00.
Nota-se que na cláusula de prorrogação de execução há um erro: “prorrogação do prazo
de execução de serviços por mais um período de 12 (doze) meses, encerrando-se em
22/02/2012”.
Há outro erro, ainda mais gritante, o contrato e o seu aditivo foram assinados na
mesma data (!): 22 de fevereiro de 2010.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
25
A Fiscalização demonstrou a emissão sucessiva de notas fiscais, sendo que a grande
maioria das notas fiscais foram emitidas nos primeiros cinco dias de cada mês e a numeração das
notas fiscais é sequencial.
Além disso, como apontado pela fiscalização: não há dispositivo onde se pactuam as
obrigações da TSA, o objeto do contrato é indefinido, os documentos deverão ser emitidos em
nome da TSA, não há liberdade para subcontratar. Todo o conjunto fático e probatório evidencia a
configuração das pessoas jurídicas como segurados empregados, estando presentes os elementos
de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e que a recorrente não
apresentou elementos que demonstrem a licitude da contração, entendo que os elementos para
caracterização de segurado empregado foram comprovados.

7.
FCP PROJETOS ELETRICOS LTDA – ME
A FCP Projeto Eletricos LTDA a recebeu pagamentos sucessivos, da seguinte forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 12.500,00
R$ 13.600,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 24.431,82
R$ 22.650,00
R$ 19.355,11
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 22.597,04
R$ 11.931,82
R$ 5.059,52
R$ 5.375,00
R$ 11.022,73
R$ 20.500,00
A Fiscalização anexou contrato, assinado em 01 de julho de 1999, com vigência de 12
meses, cujo objeto eram “a prestação de serviços de projetos e implantação na área de
engenharia elétrica”. O valor global da prestação de serviço foi estipulado em R$ 28.000,00.
Em seguida, a Fiscalização anexou 13 aditivos, em que se prorrogou o prazo do contrato
em 12 meses e, em algumas hipóteses, o valor do contrato foi elevado.
A Fiscalização demonstrou a emissão sucessiva de notas fiscais, sendo que a grande
maioria das notas fiscais foram emitidas nos primeiros cinco dias de cada mês e a numeração das
notas fiscais é sequencial.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
26
Além disso, como apontado pela fiscalização: não há dispositivo onde se pactuam as
obrigações da TSA, o objeto do contrato é indefinido, os documentos deverão ser emitidos em
nome da TSA, não há liberdade para subcontratar. Todo o conjunto fático e probatório evidencia a
configuração das pessoas jurídicas como segurados empregados, estando presentes os elementos
de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e que a recorrente não
apresentou elementos que demonstrem a licitude da contração, entendo que os elementos para
caracterização de segurado empregado foram comprovados.

8.
ISTEC - IDEAL SISTEMAS TECNOLOGICOS EM AUTOMACAO LTDA – ME
A ISTEC – Ideal Sistemas Tecnológicos em Automação LTDA a recebeu pagamentos
sucessivos, da seguinte forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 31.792,64
R$ 9.792,64
R$ 12.138,14
R$ 10.650,09
R$ 12.203,21
R$ 12.179,94
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 12.935,59
R$ 12.363,19
R$ 12.500,89
R$ 12.303,49
R$ 10.527,09
R$ 840,00
A Fiscalização anexou contrato, assinado em 01 de junho de 2011, com vigência de 12
meses, cujo objeto eram “serviços especializados de engenharia a serem executados conforme
contratos que serão firmados pela TSA com seus clientes”. O valor global da prestação de serviço
foi estipulado em R$ 117.511,68, sendo esse preço fixo e irreajustável (vide Cláusula 5.2).
Além disso, a Fiscalização anexou o aditivo no 1 ao contrato de prestação de serviço,
assinado em 01/12/2012, que prorrogou o prazo do contrato por 12 meses e elevou o valor do
contrato para R$ 126.325,05.
A Fiscalização demonstrou a emissão sucessiva de notas fiscais, sendo que a grande
maioria das notas fiscais foram emitidas nos primeiros cinco dias de cada mês e a numeração das
notas fiscais é sequencial.
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
27
Além disso, como apontado pela fiscalização: não há dispositivo onde se pactuam as
obrigações da TSA, o objeto do contrato é indefinido, os documentos deverão ser emitidos em
nome da TSA, não há liberdade para subcontratar. Todo o conjunto fático e probatório evidencia a
configuração das pessoas jurídicas como segurados empregados, estando presentes os elementos
de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e que a recorrente não
apresentou elementos que demonstrem a licitude da contração, entendo que os elementos para
caracterização de segurado empregado foram comprovados.

9.
GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA
A GM Tecnologia da Informação e Automação LTDA a recebeu pagamentos sucessivos, da
seguinte forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 9.000,00
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
R$ 13.125,00
R$ 12.774,50
R$ 12.288,00
R$ 13.255,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 12.000,00
R$ 13.500,00
R$ 13.500,00
R$ 14.200,65
R$ 13.500,00
R$ 13.500,00
A Fiscalização anexou contrato, assinado em 01 de julho de 2010, com vigência de 12
meses, cujo objeto eram “prestação, pela CONTRATADA, com Sub-empreiteira, dos serviços objeto
do contrato entre TSA e V&M CT 5008472”. O valor global da prestação de serviço foi estipulado
em R$ 108.000,00, sendo esse preço fixo e irreajustável (vide Cláusula 5.2).
A Fiscalização anexou outro contrato, assinado em 01 de junho de 2011, com vigência de
12 meses, cujo objeto eram “prestação, pela CONTRATADA, com Sub-empreiteira, dos serviços
objeto do contrato entre TSA e V&M CT 5008472”. O valor global da prestação de serviço foi
estipulado em R$ 117.000,00, sendo esse preço fixo e irreajustável (vide Cláusula 5.2).
Além disso, foram anexados dois aditivos ao contrato mencionado imediatamente acima.
O aditivo no 1 elevou o valor do contrato para R$ 144.000,000 e foi assinado em 01 de julho de
2011 (um mês após a assinatura do contrato principal). O aditivo no 2 elevou o valor do contrato
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
28
para R$ 162.000,000 e foi assinado em 01 de julho de 2012. Ambos os aditivos só possuem uma
cláusula, ou seja, sequer foi prorrogado expressamente o prazo do contrato.
A Fiscalização demonstrou a emissão sucessiva de notas fiscais, sendo que a grande
maioria das notas fiscais foram emitidas nos primeiros cinco dias de cada mês e a numeração das
notas fiscais é sequencial.
Além disso, como apontado pela fiscalização: não há dispositivo onde se pactuam as
obrigações da TSA, o objeto do contrato é indefinido, os documentos deverão ser emitidos em
nome da TSA, não há liberdade para subcontratar. Todo o conjunto fático e probatório evidencia a
configuração das pessoas jurídicas como segurados empregados, estando presentes os elementos
de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e que a recorrente não
apresentou elementos que demonstrem a licitude da contração, entendo que os elementos para
caracterização de segurado empregado foram comprovados.

10.
ABR ELETRICA ENGENHARIA LTDA – ME
A ABR Elétrica Engenharia recebeu apenas 3 (três) pagamentos nos meses de junho, julho
e agosto de 2012. Foi paga uma parcela de R$ 23.400,00 e outras duas de R$ 18.000,00.
A Fiscalização anexou ainda o contrato, cujo objeto eram “serviços especializados de
engenharia a serem executados conforme contratos que serão firmados pela TSA com seus
clientes”. Além disso, foram anexadas duas notas fiscais, relativas as parcelas de R$ 18.000,00.
Não houve menção a ABR Elétrica Engenharia no Relatório Fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

11.
VERT CONSULTORIA TECNICA E ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA - EPP
A Vert Consultoria Tecnica e Engenharia de Projetos LTDA é composta por quatro sócios.
A Fiscalização apontou a seguinte relação de pagamento:
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 2.750,00
R$ -
R$ 5.000,00
R$ 4.062,52
R$ 2.500,00
R$ -
A Fiscalização anexou contrato, assinado em setembro de 2010, com vigência de 12
meses, cujo objeto eram “prestação, pela CONTRATADA, com Sub-empreiteira, dos serviços objeto
do contrato entre TSA e EPC/ALPA, CT no 4242E-CT0003/09 – Sistema de Mistura dos Insumos –
ETC 043”. O valor global da prestação de serviço foi estipulado em R$ 168.000,00, sendo esse
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
29
preço fixo e irreajustável (vide Cláusula 5.2). Com efeito, os pagamentos indicados foram feitos em
2011.
As notas fiscais, evidentemente, não são sequenciais. A empresa Vert Consultoria Tecnica
e Engenharia de Projetos LTDA não foi citada no relatório fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

Bloco 2 – Pessoas jurídicas que eram contratadas como pessoa física simultaneamente
1.
ENGEMOC PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA – ME; PAES LEME
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME; e PLD PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA LTDA - ME
Segundo a fiscalização, em relação as empresas Engemoc Projetos e Instalações Elétricas
Ltda – ME; Paes Leme Serviços Especializados Ltda – ME; e Pld Planejamento e Consultoria Ltda –
ME, conforme o Anexo 6 do Relatório Fiscal, as pessoas físicas estavam simultaneamente
contratadas pela recorrente e prestando serviço.

Destaca-se trecho pertinente do Relatório Fiscal:
“6.38- Outra prática da TSA evidenciando a irregularidade aqui tratada refere-se
ao fato de que várias destas prestadoras de serviços (pessoas jurídicas) são
originárias de trabalhadores que foram ou ainda são empregados da empresa.
6.39- Ou seja, pessoas físicas regularmente contratadas pela TSA como seus
empregados foram transformadas em pessoas jurídicas e prosseguiram em sua
relação de emprego com aquela entidade.
6.40- Este costume foi detectado mediante exame, nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil, das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP declaradas pelo
contribuinte.
6.41- Os trabalhadores identificados nesta condição estão relacionados no “Anexo
6 – Sócios da PJ e Empregados da TSA”. (grifou-se)
Ressalta-se que a recorrente não impugnou expressamente o relatório fiscal em relação a
essas três empresas.
A prática de contratação simultânea da pessoa física e pessoa jurídica, por si só, configura
a irregularidade na contratação, sendo exigível as contribuições previdenciárias e os respectivos
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
30
reflexos. Portanto, se torna incontroverso a irregularidade na contratação das empresas: Paes
Leme Serviços Especializados LTDA – ME e PLD Planejamento e Consultoria LTDA – ME.
Quanto a empresa Engemoc Projetos e Instalações Elétricas LTDA – ME, a demissão do Sr.
Fabricio Alves Soares ocorreu no dia 11/07/2017. No mesmo dia 11/07/2017, foram emitidas duas
notas fiscais, o que também evidencia a irregularidade na contratação:

Portanto, considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização e a ausência de
provas contrárias, entendo que os elementos para caracterização de segurado empregado foram
comprovados.

Bloco 3 – Pessoas jurídicas sem contratos de prestação de serviço anexados aos autos.
No que tange as pessoas jurídicas que “prestaram serviços” à recorrente, porém não
foram anexados aos autos os respectivos contratos de prestação de serviço, entendo que a
Fiscalização não “foi feliz” em comprovar os requisitos do segurado empregado, seja porque em
alguns casos é evidente que se trata de uma prestação de serviço e, em outros, a documentação
apresentada não é suficiente para caracterização como segurado empregado (e não se pode
presumir de forma absoluta que todos os contratos são iguais).

1.
DBPRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME
A DBPRO Engenharia e Consultoria LTDA a recebeu pagamentos sucessivos, da seguinte
forma:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 31.943,75
R$ 29.950,00
R$ 22.700,00
R$ 22.700,00
R$ 18.500,00
R$ 22.700,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 27.880,00
R$ 23.995,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
31
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
A Fiscalização não conseguiu obter o contrato de prestação de serviço. Por outro lado,
demonstrou a emissão sucessiva de notas fiscais, sendo que todas as notas fiscais foram emitidas
nos primeiros cinco dias de cada mês.
A Fiscalização anexou duas notas fiscais, emitidas em abril e julho de 2011. A
discriminação do serviço nas notas fiscais são os seguintes: “prestação de serviços de engenharia
executados no mês de junho [ou março] conforme contrato T-TX-9320-CT015”. A Fiscalização não
teceu qualquer comentário sobre a DPRBO Engenharia e Consultoria LTDA no relatório fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

2. DIGITAL ELETRONICA E INSTRUMENTACAO LTDA – ME
A Digital Eletronica é composta por quatro pessoas físicas. A Fiscalização não anexou o
contrato de prestação de serviço e as notas fiscais não são sequenciais. Os valores pagos não são
idênticos em cada mês.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

3. ELO AUTOMACAO LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 25.814,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ 21.500,00
R$ -
R$ -
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
32
A Fiscalização não mencionou a empresa Elo Automação LTDA no Relatório Fiscal e as
notas fiscais, aparentemente, não são sequenciais.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

4. FREITAS ENGENHARIA LTDA – EPP
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 75.000,00
R$ -
R$ 35.500,00
R$ 43.080,00
R$ 35.235,00
R$ 35.235,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 35.235,00
R$ 35.235,00
R$ 35.235,00
R$ 35.235,00
R$ 35.235,00
R$ 35.235,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 36.235,00
R$ 36.235,00
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
R$ 26.500,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 25.000,00
R$ 31.500,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
A Fiscalização não mencionou a empresa Freitas Engenharia LTDA no Relatório Fiscal. A
demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a posição de
“segurado empregado”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

5. HM SERVICE LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 21.000,00
R$ 22.500,00
R$ 26.747,37
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
33
R$ 25.200,00
R$ 25.200,00
R$ 23.290,91
R$ 21.000,00
R$ 21.000,00
R$ 21.900,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 12.900,00
R$ 12.900,00
R$ 12.900,00
R$ -
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 22.845,60
R$ 12.000,00
R$ 29.316,40
R$ 12.000,00
R$ 13.700,00
R$ 12.000,00
A Fiscalização não mencionou a empresa HM Service LTDA no Relatório Fiscal. A
demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a posição de
“segurado empregado”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

6. INSIDER SISTEMAS ELETRICOS S/C LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ -
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
R$ 16.500,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 16.500,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
A Fiscalização não mencionou a empresa Insider Sistemas Elétrica S/C LTDA no Relatório
Fiscal. A demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a
posição de “segurado empregado”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
34

7. JACS CONSULTORIA LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 10.062,50

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 17.281,25
R$ 17.828,13
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
A Fiscalização não mencionou a empresa Jacs Consultoria LTDA no Relatório Fiscal. A
demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a posição de
“segurado empregado”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

8. JP - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A JP Engenharia e
Consultoria LTDA é composta por dois sócios. A Fiscalização apontou a seguinte relação de
pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$
29.314,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
35
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
R$
25.000,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$
25.000,00
R$
30.000,00
R$
30.000,00
R$
30.000,00
R$
30.000,00
R$
30.000,00
A Fiscalização não mencionou a empresa JP Engenharia e Consultoria LTDA no Relatório
Fiscal e as notas fiscais, aparentemente, não são sequenciais.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

9. MT CONSULTORIA LTDA – EPP
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
R$ 27.500,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
R$ 24.396,50
R$ 20.062,50
R$ 16.125,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 16.125,00
R$ 16.125,00
R$ 16.125,00
R$ 16.125,00
R$ 37.625,00
R$ 16.125,00
A Fiscalização mencionou a empresa MT Consultora LTDA no Relatório Fiscal. Veja-se:
6.23- Ademais, conforme anotações extraídas da “Discriminação de Serviços” das
Notas Fiscais merece destaque que, além das atividades citadas, o contribuinte
aproveitou para incluir no rol das supostas pessoas jurídicas atividades de áreas
típicas de uma organização empresarial como a elaboração de propostas técnico
comerciais (MT – Consultoria Ltda. e R&MI Assessoria Ltda. ) e assessoria em
relações públicas (Salum Assessoria Empresarial Ltda./Fabian Ariel Salum).
Ora, a elaboração de propostas técnico comerciais, por si só, não pode ser caracterizada
como “atividades de áreas típicas de uma organização empresarial”. A demonstração que as notas
fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a posição de “segurado empregado”.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
36
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

10. NEOCICLO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
o pagamento em janeiro (R$ 7.200,00), fevereiro (R$ 9.500,00) e março (R$ 9.500,00) de 2011.
Além disso, foi indicada emissão de três notas fiscais sequenciais, sendo que a nota fiscal anexada
por amostragem apenas faz referência ao respectivo contrato. A Fiscalização não mencionou a
empresa Neociclo Tecnologia do Brasil no Relatório Fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

11. ONP INFORMATICA LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A ONP Informática
LTDA é composta por três sócios. A Fiscalização apontou a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$
10.999,98
R$
10.999,98
R$
10.999,98
R$
10.999,98
R$
10.999,98
R$
10.999,98
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$
10.999,98
R$
10.999,98
R$
10.999,98
R$
10.999,98
R$
10.999,98
R$
10.999,98

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$
11.825,01
R$
14.790,00
R$
11.825,01
R$
11.825,01
R$
11.825,01
R$
23.663,01
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$
23.502,00
R$
22.836,84
R$
22.152,06
R$
11.676,99
R$
24.351,93
R$
11.825,01
A Fiscalização não mencionou a empresa ONP Informática LTDA no Relatório Fiscal. A
demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a posição de
“segurado empregado”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

12. OTONTULAS SERVICOS LTDA – ME
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
37
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Otontulas Serviços
LTDA é composta por dois sócios. A Fiscalização apontou a seguinte relação de pagamento:
JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ -
R$ 11.520,00
R$ 7.992,00
R$ 2.304,00
R$ 576,00
R$ 19.008,00
Destaca-se que, apesar de a Fiscalização ter indicado pagamentos no fim de 2011,
aparentemente, não foram recebidos valores em 2011, pois a própria Fiscalização lista, apenas,
notas fiscais de 2012. A Fiscalização não mencionou a empresa Otontulas Serviços LTDA no
Relatório Fiscal e as notas fiscais, aparentemente, não são sequenciais.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

13. R&MI ASSESSORIA LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A R&MI Assessoria
LTDA é composta por dois sócios. A Fiscalização apontou a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00
R$ 9.900,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 9.900,00
R$ 13.612,50
R$ 10.642,50
R$ 10.642,50
R$ 10.642,50
R$ 10.642,50
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 10.642,50
R$ 10.642,50
R$ 10.642,50
R$ 10.642,50
R$ 10.642,50
R$ 10.642,50
A Fiscalização mencionou a empresa R&MI Assessoria LTDA no Relatório Fiscal. Veja-se:
6.23- Ademais, conforme anotações extraídas da “Discriminação de Serviços” das
Notas Fiscais merece destaque que, além das atividades citadas, o contribuinte
aproveitou para incluir no rol das supostas pessoas jurídicas atividades de áreas
típicas de uma organização empresarial como a elaboração de propostas técnico
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
38
comerciais (MT – Consultoria Ltda. e R&MI Assessoria Ltda.) e assessoria em
relações públicas (Salum Assessoria Empresarial Ltda./Fabian Ariel Salum).
Ora, a elaboração de propostas técnico comerciais, por si só, não pode ser caracterizada
como “atividades de áreas típicas de uma organização empresarial”. E, a demonstração que as
notas fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a posição de “segurado
empregado”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

14. R.R. VILELA & CIA LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 24.000,00
R$ 24.000,00
R$ 19.850,00
R$ 15.000,00
R$ 22.184,21
R$ 30.295,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 39.590,00
R$ -
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 19.795,00
R$ 29.215,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 36.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
R$ 19.795,00
A Fiscalização não mencionou a empresa R.R. Vilela & CIA LTDA no Relatório Fiscal. A
demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a posição de
“segurado empregado”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

15. RDEBECHE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A RDEBECHE
Engenharia e Automação LTDA é composta por três sócios. A Fiscalização apontou a seguinte
relação
de
pagamento:

Fl. 992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
39
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$
-
R$
-
R$
14.499,99
R$
24.045,45
R$
29.499,99
R$
29.499,99
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$
29.499,99
R$
29.499,99
R$
29.499,99
R$
29.499,99
R$
25.357,14
R$
13.809,51

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$
14.499,99
R$
15.213,00
R$
15.587,49
R$
15.587,49
R$
15.587,49
R$
15.587,49
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$
15.587,49
R$
30.756,48
R$
15.587,49
R$
-
R$
15.587,49
R$
14.808,12
A Fiscalização não mencionou a empresa RDEBECHE Engenharia e Automação LTDA no
Relatório Fiscal. A demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente para
caracterizar a posição de “segurado empregado”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

16. RIOS CARNEIRO ENGENHARIA LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
R$ 13.000,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 13.000,00
R$ 28.000,00
R$ 14.216,06
R$ 13.000,00
R$ 13.705,24
R$ 13.000,00
Destaca-se que, apesar de a Fiscalização ter indicado pagamentos no fim de 2011,
aparentemente, não foram recebidos valores em 2011, pois a própria Fiscalização lista, apenas,
notas fiscais de 2012. A Fiscalização não mencionou a empresa Rios Carneiro Engenharia LTDA no
Relatório Fiscal. A demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente para
caracterizar a posição de “segurado empregado”.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

Fl. 993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
40
17. SALUM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 4.772,73
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 5.357,14
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.062,50
R$ 8.062,50
A Fiscalização mencionou a empresa Salum Assessoria Empresarial LTDA no Relatório
Fiscal. Veja-se:
6.23- Ademais, conforme anotações extraídas da “Discriminação de Serviços” das
Notas Fiscais merece destaque que, além das atividades citadas, o contribuinte
aproveitou para incluir no rol das supostas pessoas jurídicas atividades de áreas
típicas de uma organização empresarial como a elaboração de propostas técnico
comerciais (MT – Consultoria Ltda. e R&MI Assessoria Ltda. ) e assessoria em
relações públicas (Salum Assessoria Empresarial Ltda./Fabian Ariel Salum).
Ora, a assessoria em relação públicas, por si só, não pode ser caracterizada como
“atividades de áreas típicas de uma organização empresarial”. E, a demonstração que as notas
fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a posição de “segurado empregado”.
Vale notar que o Sr. Fabian Ariel Salum é professor celetista, desde 2010, contratado sob
o regime de dedicação exclusiva, na Fundação Dom Cabral, conforme se verifica do site da
instituição1 e da plataforma ‘currículo lattes’ do CNPq2.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

18. SET POINT CONSULTORIA EM AUTOMACAO LTDA – ME

1 https://www.fdc.org.br/sobreafdc/professores/fabian-salum
2 http://lattes.cnpq.br/6427577292331358
Fl. 994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
41
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 6.690,91
R$ -
R$ -
R$ -
A Fiscalização não mencionou a empresa Set Point Consultoria em Automação LTDA no
Relatório Fiscal. Apenas parte das notas fiscais são sequenciais.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

19. SFA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
o pagamento em janeiro (R$ 23.500,00), fevereiro (R$ 12.500,00) e março (R$ 11.015,63) de 2011.
As notas fiscais não são sequenciais.
A Fiscalização não mencionou a empresa SFA Consultoria e Engenharia de Automação
LTDA no Relatório Fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

20. SHM SERVICOS LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A SHM Serviço LTDA é
composta por dois sócios. A Fiscalização apontou a seguinte relação de pagamento:

JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 23.290,00
R$ 19.490,00
R$ 23.490,00
R$ 19.490,00
R$ 19.490,00
R$ 21.030,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 20.260,00
R$ 20.260,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
A Fiscalização não mencionou a empresa SHM Serviços LTDA no Relatório Fiscal. A
demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente para caracterizar a posição de
“segurado empregado”.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
42
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

21. SLA CONSULTORIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
o pagamento de R$ 23.100,00 em janeiro e pagamentos sucessivos de fevereiro até junho no valor
de R$ 9.600,00, de 2011. A demonstração que as notas fiscais são sequenciais não é suficiente
para caracterizar a posição de “segurado empregado”. Foram anexadas notas fiscais por
amostragem, que apenas fazem referência ao respectivo contrato.
A Fiscalização não mencionou a empresa SLA Consultoria e Serviços de Telecomunicações
LTDA no Relatório Fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

22. SOLUTION PROJETOS E CONSULTORIA LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
pagamentos no valor de R$ 8.200,00 em janeiro, fevereiro, abril, maio e junho de 2011, e um
pagamento de R$ 12.950,00 em março de 2011. As notas fiscais não são sequenciais.
A Fiscalização não mencionou a empresa Solution Projeto e Consultoria LTDA no Relatório
Fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

23. SOUZA ALMEIDA DESENHOS TECNICOS LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
o pagamento em janeiro (R$ 7.200,00), fevereiro (R$ 7.200,00) e março (R$ 5.040,00) de 2011,
sendo que as Notas Fiscais apresentam a seguinte numeração 124, 125 e 127. Foram anexadas
notas fiscais por amostragem, que apenas fazem referência ao respectivo contrato.
A Fiscalização não mencionou a empresa Souza Almeida Desenhos Técnicos LTDA no
Relatório Fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

24. SR PROJETOS E AUTOMACAO LTDA – ME
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
43
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
R$ 9.200,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 9.200,00
R$ 9.844,00
R$ 9.844,00
R$ 9.844,00
R$ 9.844,00
R$ 9.844,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 9.844,00
R$ 16.719,34
R$ 14.701,50
R$ 14.701,50
R$ 13.380,25
R$ 9.844,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 9.844,00
R$ 13.116,02
R$ 9.844,00
R$ 9.844,00
R$ 9.844,00
R$ -
A Fiscalização não mencionou a empresa SR Projetos e Automação LTDA no Relatório
Fiscal. Apenas parte das notas fiscais são sequenciais.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

25. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
o pagamento mensal de R$ 9.000,00 de janeiro até agosto de 2011. A Fiscalização não mencionou
a empresa Suprimentos de Informática LTDA no Relatório Fiscal, e não apresentou qualquer outra
prova.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

26. TECNO CONTROL LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Tecno Control LTDA é
composta por quatro sócios. A Fiscalização apontou a seguinte relação de pagamento:

JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
44
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 8.625,00
R$ 20.125,00
R$ 13.870,52

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 6.181,28
R$ 2.472,52
R$ 3.708,76
R$ 6.422,00
R$ 8.035,64
R$ 12.362,52
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 6.181,24
R$ 12.362,52
R$ 12.362,52
R$ 12.362,52
R$ 12.362,52
R$ 12.362,52
A Fiscalização não mencionou a empresa Tecno Control LTDA no Relatório Fiscal. As notas
fiscais não são sequenciais.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

27. TECNOLOGICOS EM AUTOMACAO LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ 9.152,00
R$ 9.152,00
R$ 9.152,00
R$ 9.152,00
R$ 9.152,00
R$ 9.152,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 9.792,64
R$ 11.672,64
R$ 9.792,64
R$ 9.792,64
R$ 9.792,64
R$ 9.792,64
A Fiscalização não mencionou a empresa Tecnologicos em Automação LTDA no Relatório
Fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

28. TECWATT DESENHOS E PROJETOS TECNICOS LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 4.800,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 3.870,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
45
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ 8.370,88
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
A Fiscalização não mencionou a empresa Tecwatt Desenhos e Projetos Técnicos LTDA no
Relatório Fiscal. Apenas parte das notas fiscais são sequenciais.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

29. TRENTO INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA – ME
A Fiscalização não apresentou o contrato de prestação de serviço. A Fiscalização apontou
a seguinte relação de pagamento:
JAN/2011
FEV/2011
MAR/2011
ABR/2011
MAI/2011
JUN/2011
R$ -
R$ -
R$ 4.080,00
R$ 5.580,00
R$ 7.200,00
R$ 7.500,00
JUL/2011
AGO/2011
SET/2011
OUT/2011
NOV/2011
DEZ/2011
R$ 1.920,00
R$ -
R$ -
R$ 7.200,00
R$ 8.280,00
R$ 6.720,00

JAN/2012
FEV/2012
MAR/2012
ABR/2012
MAI/2012
JUN/2012
R$ 5.040,00
R$ 8.160,00
R$ 5.160,00
R$ 10.560,00
R$ 6.720,00
R$ 5.820,00
JUL/2012
AGO/2012
SET/2012
OUT/2012
NOV/2012
DEZ/2012
R$ -
R$ -
R$ 11.856,00
R$ 11.232,00
R$ 13.104,00
R$ 11.232,00
As notas fiscais não são sequencias. A Fiscalização não mencionou a empresa Trento
Instrumentação e Controle LTDA no Relatório Fiscal.
Considerando os fatos e provas apresentados pela Fiscalização, entendo que os
elementos para caracterização de segurado empregado não foram comprovados.

Síntese conclusiva:
A Fiscalização demonstrou a “pejotização irregular” apenas em relação as empresas:
AIECEM – Engenharia e Consultoria; AHS Processamento de Dados LTDA; Cem Engenharia e
Consultoria S/S LTDA; Dary Moreira Consultoria LTDA; DCS Engenharia de Sistemas LTDA; Enoque
Projetos e Consultoria LTDA; FCP Projeto Eletricos LTDA; ISTEC – Ideal Sistemas Tecnologicos em
Automação LTDA; GM Tecnologia da Informação e Automação LTDA; Engemoc Projetos e
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
46
Instalações Elétricas Ltda – ME; Paes Leme Serviços Especializados Ltda – ME; e Pld Planejamento
e Consultoria Ltda – ME.

3.2.
Multa qualificada
A recorrente sustenta que “no presente caso não houve a demonstração cabal da
ocorrência do dolo (que não existiu, frise-se)”.
Sem maiores delongas, a multa qualificada deve ser aplicada para aqueles casos em que
se caracterizou a “pejotização” irregular. Nesse sentido, destaca-se a recente decisão da 2a Turma
da CSRF sobre o tema:
(...) MULTA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. PEJOTIZAÇÃO PRATICADA DE
FORMA ILÍCITA. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Sendo firmada a premissa de que houve a prática de simulação e conluio, ilícitos
com interposição de pessoas jurídicas, utilizando-se de interpostas pessoas para
reduzir a tributação evitando o reconhecimento imediato de vínculo de segurado
empregado, cabe a qualificação da multa de ofício.
(Acórdão no 9202-011.169; Processo no 10983.720180/2013-18; julgado em
19/03/2024; Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros)
Sendo assim, é correta a aplicação da multa qualificada em relação aos casos que a
Fiscalização foi capaz de demonstrar o fenômeno da “pejotização irregular”, quais sejam: AIECEM
– Engenharia e Consultoria; AHS Processamento de Dados LTDA; Cem Engenharia e Consultoria S/S
LTDA; Dary Moreira Consultoria LTDA; DCS Engenharia de Sistemas LTDA; Enoque Projetos e
Consultoria LTDA; FCP Projeto Eletricos LTDA; ISTEC – Ideal Sistemas Tecnologicos em Automação
LTDA; GM Tecnologia da Informação e Automação LTDA; Engemoc Projetos e Instalações Elétricas
Ltda – ME; Paes Leme Serviços Especializados Ltda – ME; e Pld Planejamento e Consultoria Ltda –
ME.
Contudo, com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada deve ser limitada ao teto
de 100%.
Portanto, com base na nova redação do art. 44, VI da Lei no 9.430/96 e do art. 106 do
CTN, deve ser reduzida a multa aplicada ao percentual de 100%.

3.3.
Multa pela não apresentação dos contratos de prestação de serviço
A Fiscalização aplicou a multa prevista no art. 32, III da Lei no 8.212/91 c/c art. 283, inciso
II, alínea "b", do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, em razão de
a recorrente não ter apresentado os contratos de prestação de serviço celebrados, apesar de
sucessivas intimações para tanto. Veja-se trecho do acórdão recorrido que narra os sucessivos
termos de intimação que solicitaram a juntada dos contratos de prestação de serviço:
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
47
Observe-se que a Fiscalização solicitou em 13/08/2015, através do Termo de
Início de Procedimento Fiscal (fl. 62/63), fossem apresentados, dentre outros
elementos, relativos ao período de 01/2011 a 12/2012, "contratos de prestação
de serviços celebrados com terceiros". A fiscalização solicitou novamente no
Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 65/67), de 19/10/2015, a contribuinte a
apresentar..."contratos de prestação de serviços celebrados com as empresas
relacionadas na planilha "contratados" - em anexo", e reiterou a solicitação pelo
Termo de Intimação Fiscal no 03, de 20/11/2015 (fls. 70/72). Frise-se ainda que,
diante da omissão da empresa, a fiscalização buscou, por meio de Diligências
Fiscais junto aos prestadores de serviços, a obtenção dos contratos sonegados
A recorrente, por sua vez, defende que foram apresentados “todos os documentos e
informações cadastrais, financeiras e contábeis (até mesmo documentos que não seriam de
guarda obrigatória)”, tais como as ordens de serviço, sendo que os contratos não seriam
“informações cadastrais, financeiras e contábeis”.
Além disso, a recorrente alega que apresentou outros documentos capazes de suprir as
informações requeridas pela fiscalização e que não “tinha qualquer obrigação de formalizar em
contrato qualquer de suas relações comerciais”.
O artigo 32, III da Lei no 8.212/91 determina que “a empresa é obrigada a prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização”.
Diante da não apresentação dos contratos de prestação de serviço, é correta a aplicação
da multa por descumprimento. Vale registrar que não foi apresentado qualquer contrato, após
três intimações (!). É pouco crível que todos os contratos tenham sido descartados, até porque
ficou demonstrado a prática corriqueira da recorrente de prorrogar os contratos de prestação de
serviço, conforme os contratos obtidos pela fiscalização.
Nesse sentido, destaca-se trecho do acórdão no 2201-003.717, de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que manteve a aplicação da multa em situação
similar ao presente caso:
“Por sua vez, a multa objeto do DEBCAD 51.038.433-1 (CFL 35) deve ser mantida
pois, mesmo após intimação (por meio do TIF número 04 – fls. 145/149), a
RECORRENTE deixou de apresentar à fiscalização todos os Contratos de Prestação
de Serviço firmados com as pessoas jurídicas interpostas. Conforme já exposto,
dos 169 (cento e sessenta e nove) prestadores de serviços identificados pela
fiscalização, conforme listagem constante no Anexo I do relatório (fls. 63/65), a
RECORRENTE apresentou Contratos de Prestação de Serviço firmados com 81
(oitenta e uma) deles.”
Sendo assim, deve ser mantida a multa prevista artigo 32, III da Lei no 8.212/91 c/c o art.
283, inciso II, alínea "b", do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.

4.
Contribuição ao RAT
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
48
A recorrente sustentou a “impossibilidade da cobrança do RAT nas alíquotas lançadas”.
Veja-se a fundamentação apresentada:
“Da simples leitura dos autos de infração cadastrados sob os números 51.076.172-
0 e 51.076.174-7, verifica-se que houve o lançamento de RAT nas seguintes
alíquotas:
- De janeiro a dezembro de 2011: 3,0000%
- De janeiro a dezembro de 2012: 3,3012%
Inicialmente é importante destacar que, conforme comprovam os cartões CNPJ de
fls. 792/795, a Recorrente possui vários estabelecimentos diferentes, os quais não
foram considerados no procedimento fiscalizatório.
Assim, tendo em vista que “A Alíquota da contribuição para o Seguro de Acidente
do Trabalho GILRAT corresponde ao grau do risco da atividade preponderante
desenvolvida em cada estabelecimento empresarial, individualizado pelo seu
CNPJ, ou pelo grau do risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro...” (6a TURMA / DRJ/FNS - ACÓRDÃO No 07-30923 de 21 de Marco de
2013), a Fiscalização deveria ter individualizado o lançamento de acordo com os
estabelecimentos, o que, por si só, macula o presente lançamento.
(...)
Conforme comprovam os documentos em anexo, a taxa da rotatividade da
Recorrente é facilmente explicada pelo encerramento de algumas obras nos
anos de 2010 e 2011. Assim, nos termos Resolução MPS/ CNPS 1316/2010, a taxa
de RAT ajustada seria de 1% e não nos percentuais lançados.
Dessa forma, o lançamento do RAT nos autos de infração cadastrados sob os
números 51.076.172-0 e 51.076.174-7 deve ser cancelado. Caso não seja esse o
entendimento de V. Exas., os percentuais devem ser ajustados para refletir o
disposto na Resolução MPS/ CNPS 1316/2010.”
Por outro lado, a Fiscalização entendeu o seguinte:
5.12- No caso da TSA o valor correspondente ao FAP era de 1,0000 (um inteiro) no
ano de 2011.
5.12.1- Esclareça-se ainda que, naquele ano, o valor do FAP seria equivalente a
0,5000. Porém, devido à taxa de rotatividade da empresa ter sido superior a 75%,
foi estabelecido o valor de 1,0000, conforme o item 3.7 da Resolução MPS/CNPS
1316/2010. (...)
Isto posto, a taxa de RAT ajustada deveria ser de 3% (três por cento) no período
mencionado.
5.13- Ignorando os dispositivos legais mencionados, constatou-se que o
contribuinte incorreu em erro na aplicação das alíquotas de RAT - informou a
alíquota de 1% quando o correto seria de 3%.
5.14- Note-se ainda que, apesar do contribuinte ter informado em GFIP um valor
de FAP superior ao correto – 1,1500 no lugar de 1,000, houve redução da alíquota
do RAT ajustada devido ao erro acima relatado, como se demonstra nas colunas
“Alíquota Ajustada após o FAP” do “Anexo 1 – Informações de Alíquotas”.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
49
No entendimento do acórdão recorrido, o lançamento foi correto, pois “autoridade fiscal
aplicou corretamente o FAP correspondente a 1,0000 no período de 2011, na medida em que,
embora naquele ano tenha sido divulgado o valor correspondente a 0,5000, a taxa de rotatividade
da empresa ter sido superior a 75%”.
No caso em tela, verifica-se que a autoridade fiscal observou todas as disposições
das Instruções Normativas vigentes à época dos fatos geradores, considerou a
atividade preponderante da impugnante no código CNAE 71.12-0-00, constante
do Anexo V do RPS correspondente a “serviços de Engenharia”, para a qual está
prevista a alíquota de 3% (três por cento) para cálculo da contribuição para o RAT
–, ajustada, ainda, pelo FAP.
A autoridade fiscal aplicou corretamente o FAP correspondente a 1,0000 no
período de 2011, na medida em que, embora naquele ano tenha sido divulgado o
valor correspondente a 0,5000, a taxa de rotatividade da empresa ter sido
superior a 75%, conforme disposto no item 3.7 da Resolução MPS/CNPS
1.316/2010, abaixo transcritos [sic.]
Pois bem. A recorrente alega que a Fiscalização não considerou os estabelecimentos de
forma individualizada. Porém, conforme o Anexo 1 e o Anexo 2 do Relatório Fiscal, a Fiscalização
considerou apenas o estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 17.453.978/0001-01.
Além disso, nos cartões CNPJ da matriz e dos estabelecimentos filiados, anexados pela
própria recorrente, a atividade preponderante informada em todos é “Serviços de Engenharia”
(CNAE 7112-0-00). Logo, considerando que não houve prova contrária, a alíquota do RAT a ser
aplicada é de 3%, conforme a legislação vigente à época.
No que se refere a “taxa de rotatividade” acima de 75%, que impediu a empresa de
recolher FAP inferior a 1,000, conforme inclusive demonstrado nas telas anexadas pela recorrente
em fls. 797/798, não é da competência do CARF decidir sobre questões vinculadas ao cálculo do
FAP.
Com efeito, havia um rito próprio para desbloqueio e/ou contestação dos elementos
previdenciários que compõe o cálculo do FAP, conforme estabelecido no art. 202-B do Decreto no
3.048/1999 e na Portaria Interministerial MPS/MPF no 451, de 23 de setembro de 2010, que
dispõe sobre processamento e contestações apresentadas pelas empresas em face do índice FAP a
elas atribuídas para vigorar no ano de 2011.
Portanto, o processo administrativo fiscal não se presta à avaliação da conformidade do
FAP divulgado com as normas da legislação previdenciária, na medida em que o controle de
legalidade do auto de infração restringe-se aos efeitos tributários do índice divulgado pelo
Ministério da Previdência Social. Nesse sentido: Acórdão no 2201-004.805, julgado em
04/12/2018; Acórdão no 2402-005.767, julgado em 05/04/2017; Acórdão no 2102-003.449,
julgado em 08/08/2024; Acórdão no 2201-010.835, julgado em 10/07/2023.

5.
Conclusão
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.922 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.729386/2015-26
50
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitando as preliminares e, no
mérito, dar parcial provimento para (i) desconstituir a exigência da contribuição previdenciária e
seus reflexos em relação as empresas: DBPRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – ME; DIGITAL
ELETRONICA E INSTRUMENTACAO LTDA – ME; ELO AUTOMACAO LTDA – ME; FREITAS
ENGENHARIA LTDA – EPP; HM SERVICE LTDA – ME; INSIDER SISTEMAS ELETRICOS S/C LTDA – ME;
JACS CONSULTORIA LTDA – ME; JP - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – EPP; MT CONSULTORIA
LTDA – EPP; NEOCICLO TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA – ME; ONP INFORMATICA LTDA – ME;
OTONTULAS SERVICOS LTDA – ME; R&MI ASSESSORIA LTDA – ME; R.R. VILELA & CIA LTDA – ME;
RDEBECHE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA – ME; RIOS CARNEIRO ENGENHARIA LTDA – ME;
SALUM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – EPP;SET POINT CONSULTORIA EM AUTOMACAO LTDA –
ME; SFA CONSULTORIA E ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA – ME; SHM SERVICOS LTDA – ME;
SLA CONSULTORIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA – ME; SOLUTION PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA – ME; SOUZA ALMEIDA DESENHOS TECNICOS LTDA – ME; SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA – ME; TECNO CONTROL LTDA – ME; TECNOLOGICOS EM AUTOMACAO LTDA –
ME; SR PROJETOS E AUTOMACAO LTDA – ME; SLA CONSULTORIA E SERVICOS DE
TELECOMUNICACOES LTDA – ME; TECWATT DESENHOS E PROJETOS TECNICOS LTDA – ME; e
TRENTO INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA – ME; VERT CONSULTORIA TECNICA E
ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA - EPP; ABR ELETRICA ENGENHARIA LTDA – ME. Além disso, voto
por dar parcial provimento para reduzir a multa aplicada ao percentual de 100%, conforme a nova
redação do art. 44, VI da Lei no 9.430/96.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1004
DF CARF MF
Original